Tribunal: STF
Processo: RHC 227576
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 763750/SC - eDOC 51): 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SAÍDAS TEMPORÁRIAS AUTOMATIZADAS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.544.036/RJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica nulidade por deficiência na fundamentação das decisões das instâncias ordinárias, eis que, embora sucintas, foram devidamente motivadas (STF, Segunda Turma, AgRg no HC 105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011). 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso especial 1.544.036/RJ, da relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, a par de referendar a tese relativa à necessidade de decisão judicial motivada para cada autorização de saída temporária, consignou que, se a apreciação individual do pedido estiver, por deficiência exclusiva do aparato estatal, interferindo no direito subjetivo do apenado, será permitida a fixação de calendário anual de saídas temporárias por ato judicial único. 3. No caso dos autos, o agendamento prévio das saídas temporárias foi organizado pelo Juízo da Execução mediante critérios de conveniência e oportunidade, considerando-se as peculiaridades do ambiente prisional, e permitindo-se o usufruto do benefício de forma equânime entre todos os apenados, garantindo-se, dessa forma, a segurança nos estabelecimentos prisionais e a ressocialização do apenado. 4. Agravo regimental desprovido.



    Alega a defesa que: a) o recorrente cumpre pena no regime semiaberto e possui direito a saídas temporárias; b) não foram utilizados fundamentos concretos e suficientes para negar o pedido de alteração das datas de sua saída temporária; c) o apenado teve as suas saídas agendadas para datas previamente estabelecidas e coordenadas com os demais presos, porém a Vara de Execuções não forneceu os critérios definidos para se escolher as datas ou o motivo pelo qual alguns detentos teriam prioridade em datas mais importantes; d) “embora não se discorde de um calendário pré-fixado, vê-se que o Juízo da Execução peca pela ausência de flexibilidade e motivação desse calendário”.



    Requer o provimento do recurso.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 85):



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de alteração da data de saída temporária. 1. Não se vislumbra na espécie a ocorrência de nenhuma ilegalidade que justifique a alteração das datas das saídas temporárias. 2. Pelo desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Lei de Execuções Penais prevê que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária, sem vigilância direta, para fins de visita familiar, frequência a cursos profissionalizantes e participação em atividades que conduzam ao convívio social. Como se vê, trata-se de instituto relevante à consecução das finalidades da pena e focada na paulatina reinserção do reeducando no cenário social. 



    Acerca do procedimento da autorização, disciplina a Lei de Execuções Penais: 



    “Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”



    E ainda:



     “Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.” 



    Noto que a Lei estipula que, em observância à individualização da execução penal, a saída deverá ser concedida mediante decisão judicial fundamentada, ouvido o Ministério Público e a unidade prisional, com as limitações próprias. Em nenhum momento exige-se que cada saída seja analisada em decisão única, tampouco que as ocorrências que circundaram um benefício devam ser expressas e previamente analisadas como condição da nova saída. Por tal razão, a consolidada jurisprudência desta Corte reconhece a validade do estabelecimento de calendário de saídas temporárias pelo Juízo da Execução Penal: 



    “PRESO - SAÍDAS TEMPORÁRIAS - CRIVO. Uma vez observada a forma alusiva à saída temporária - gênero -, manifestando-se os órgãos técnicos, o Ministério Público e o Juízo da Vara de Execuções, as subsequentes mostram-se consectário legal, descabendo a burocratização a ponto de, a cada uma delas, no máximo de três temporárias, ter-se que formalizar novo processo. A primeira decisão, não vindo o preso a cometer falta grave, respalda as saídas posteriores. Interpretação teleológica da ordem jurídica em vigor consentânea com a organicidade do Direito e, mais do que isso, com princípio básico da República, a direcionar à preservação da dignidade do homem.” (HC 98067, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06.04.2010, grifei)” 



    “Habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Execução penal. Saída temporária. Visita periódica à família. 2. Um único ato judicial que analisa o histórico do sentenciado e estabelece um calendário de saídas temporárias, com a expressa ressalva de que as autorizações poderão ser revistas em caso de cometimento de falta, é suficiente para fundamentar a saída mais próxima e as futuras. A decisão única permite participação suficiente do Ministério Público, que poderá falar sobre seu cabimento e, caso alterada a situação fática, pugnar por sua revisão. 3. Ameaça concreta de lesão ao direito do paciente. Dificuldades operacionais na Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. Muito provavelmente, se cada condenado tiver que solicitar cada saída, muitas serão despachadas apenas após perderem o objeto. 4. Ordem concedida. Expedição do ofício ao Conselho Nacional de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e à Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, para que avaliem e tomem providências quanto à situação da execução penal no Estado do Rio de Janeiro. 5. Expedição de ofício ao Superior Tribunal de Justiça e à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, dando notícia do julgamento (HC 128763, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)”. 



    No caso concreto, o Juízo da Execução deferiu o pedido de saída temporária nos seguintes termos (eDOC 52, p. 2 - grifei):



    Conforme explicado na decisão seq. 65.1, as datas previstas para as saídas são previamente fixadas por este Juízo por meio da divisão dos apenados em grupos. Referida divisão é realizada de acordo com o segundo número do dígito sequencial do número do processo (no presente caso "1"), tudo a fim de assegurar o pleno exercício do direito do apenado, bem com viabilizar o bom funcionamento do cartório judicial e da unidade prisional, permitindo a saída de apenados em número razoável por período, facilitando também o controle e a fiscalização das condições estipuladas nas decisões que deferiram a saída temporária pelos órgãos de segurança pública. Fixada tal premissa, cabe registrar que há 10 (dez) grupos de apenados (dígitos do 0 ao 9), sendo o calendário projetado para que cada um dos grupos saia em alguma data comemorativa de relevância (Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal). Assim, na semana do Dia das Mães e do Dia dos Pais, três grupos de apenados são liberados, já na semana do Natal, quatro grupos de apenados são liberados, com rodízio entre os grupos e datas comemorativas no próximo ano, visto ser este o número de apenados que o estabelecimento prisional consegue liberar e receber, sem comprometer a segurança do ergástulo. Diante desse cenário, verifica-se que é inevitável que alguns dos grupos não possam usufruir das saídas no Natal, porém, tendo em vista a divisão realizada, usufruirão do benefício em alguma outra data comemorativa - no caso do presente feito, na semana do dia dos pais -, possibilitando, assim, usufruir do período comemorativo no seio familiar.



    O Tribunal local ratificou a decisão (eDOC 52, p. 2):



    "Adianto, contudo, que o pleito não merece prosperar. A razão é simples. É que, embora não se ignore a importância das festividades natalinas para o fortalecimento dos laços familiares, a definição das datas nas quais o benefício deverá ser usufruído é discricionariedade do Juízo da Execução Penal, e não um poder de escolha que poderá ser exercido convenientemente por cada apenado.[...]In casu, observa-se que o Juiz da Execução, inclusive, apresentou justificativa coerente para a definição das datas e teve também o cuidado de oportunizar ao reeducando a saída em pelo menos uma festividade, qual seja, o dia dos pais. Assim, apesar da insurgência defensiva, devem ser mantidas as datas definidas na origem, por ser discricionariadade do Juízo da Execução a determinação dos períodos de saída temporária. Em situações análogas, decidiu este Tribunal: (...)"



    O STJ assentou que “o agendamento prévio das saídas temporárias foi organizado pelo Juízo da Execução mediante critérios de conveniência e oportunidade, considerando-se as peculiaridades do ambiente prisional, e permitindo-se o usufruto do benefício de forma equânime entre todos os apenados, garantindo-se, dessa forma, a segurança nos estabelecimentos prisionais e a ressocialização do apenado”.



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, porquanto compatível com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é autorizado ao Juízo da Execução Criminal estipular calendário de saídas para racionalizar a prestação jurisdicional.



    Ademais, ressalto que o critério objetivo eligido pelo Magistrado, com a previsão de rodízio das datas festivas, confere tratamento isonômico aos apenados do regime semiaberto ao tempo em que garante o bom funcionamento do cartório e do sistema prisional.



    No caso, embora o paciente não tenha sido beneficiado, nesse ano, com a saída no Natal, foi deferida a saída no dia dos pais, o que proporciona, igualmente, gradativa integração no meio social.



    Por fim, pontuo, que não cabe a esta Corte rever as premissas fáticas da decisão adotada pela autoridade coatora, porquanto demandaria o aprofundado exame de fatos e provas, o qual, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente